Tribunal: TJBA
Processo: 8000824-14.2018.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8000824-14.2018.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:SIDNEY HOSSEN ALY

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS, ALI ABUTRABE NETO, FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO

EMBARGADA: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE “CONTRADIÇÃO”. APELAÇÃO
.
AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE
.

ALEGAÇÃO DE QUE A APELAÇÃO VERSAVA SOBRE A

ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE REAJUSTE
POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL REPUTADO CORRETO PELA SENTENÇA. RECURSO UNICAMENTE D
A
RÉ. DESNECESSIDADE DO EXAME DA MATÉRIA EM GRAU RECURSAL.

MATÉRIA SUSCITADA ENFRENTADA DE FORMA COERENTE PELO ACÓRDÃO ATACADO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMA APRECIADO. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8000824-14.2018.8.05.0182
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.